Tribunal: TJDFT
Processo: 0713301-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. MAIORIDADE CIVIL. ALIMENTANDO COM FORMAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. SÚMULA 358/STJ. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência para exonerar o autor dos alimentos fixados em favor de seu filho, por não demonstrados os requisitos hábeis à sua concessão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível exonerar o devedor de alimentos sem a observância do contraditório e da ampla defesa, tendo em vista a maioridade civil e colação de grau em curso superior por parte do alimentando; e (ii) estabelecer a viabilidade de requerer a assistência judiciária gratuita por meio de contrarrazões.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se conhece do pedido de gratuidade de justiça formulado em contrarrazões, em razão da inadequação da via.
4. A maioridade civil do alimentando não é causa automática de exclusão da obrigação de prestar alimentos, tendo em vista a continuidade do dever de auxílio decorrente da relação de parentesco entre pais e filhos.
5. A tutela de urgência é medida excepcional que se fundamenta em um juízo de probabilidade, sendo necessária a presença de todos os requisitos dispostos no artigo 300 ou 995 do Código de Processo Civil.
6. A decisão recorrida não evidenciou a probabilidade do direito postulado liminarmente, nem demonstrou perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
7. A concessão ou não de medida liminar/tutela de urgência está adstrita ao livre convencimento do magistrado, em atenção à evidenciada demonstração dos requisitos autorizativos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Não conhecido o pedido de gratuidade de justiça formulado em contrarrazões.
Tese de julgamento: "1. A maioridade civil do alimentando não é causa automática de exclusão da obrigação de prestar alimentos. 2. A tutela de urgência exige a presença de todos os requisitos dispostos no artigo 300 ou 995 do Código de Processo Civil”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 11, 300, 995.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 358. Acórdão 1951511, 0721856-70.2024.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/11/2024, publicado no DJe: 13/12/2024. Acórdão 1971216, 0735920-85.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2025, publicado no DJe: 10/03/2025. Acórdão 1973245, 0738673-15.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 13/03/2025. Acórdão 1431161, 07032119320218070002, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no DJE: 29/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Acórdão 1429709, 07121077120218070020, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no PJe: 21/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Acórdão 1269724, 0707284-51.2020.8.07.0000, Rel. Desembargador Roberto Freitas, 3a Turma Cível, julgado em 29/7/2020, DJe 14/8/2020. Acórdão 1292143, 0725478-02.2020.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, julgado em 14/10/2020, PJe 21/10/2020.